Tribunal: TCU
Processo: 011.247/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Ministério da Economia relativa ao Exercício Financeiro de 2021

Inteiro teor:
Acórdão 2020/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas de José Barroso Tostes Neto (CPF XXX.030.702-XX), e dar quitação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.247/2022-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2021) 1.1. Apensos: Processo 025.757/2021-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Bruno Bianco Leal (XXX.123.808-XX); Caio Mario Paes de Andrade (XXX.865.105-XX); Carlos Alexandre Jorge da Costa (XXX.332.127-XX); Diogo Mac Cord de Faria (XXX.507.137-XX); Enoque da Rocha Costa (XXX.219.755-XX); Esteves Pedro Colnago Júnior (XXX.417.121-XX); Gilvan da Silva Dantas (XXX.672.741-XX); José Barroso Tostes Neto (XXX.030.702-XX); Marcelo Pacheco dos Guaranys (XXX.440.611-XX); Martha Seillier (XXX.397.141-XX); Paulo Roberto Nunes Guedes (XXX.305.876-XX); Ricardo Soriano de Alencar (XXX.468.451-XX); Roberto Fendt Junior (XXX.026.707-XX); Waldery Rodrigues Junior (XXX.025.913-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. informar ao Ministério da Fazenda sobre o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.8.2. arquivar o presente processo.